Tribunal: TJSP
Processo: 1513893-67.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do 70, caput, todos do Código Penal e 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do mesmo Código, enlaçados em concurso material delitivo. Sentença condenatória. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações das

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. Artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do 70, caput, todos do Código Penal e 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, ambos do mesmo Código, enlaçados em concurso material delitivo. Sentença condenatória. Materialidade e autorias comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações das vítimas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunho policial. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Confissão parcial. Condenações mantidas. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Afastado o concurso formal entre os roubos praticados no dia 6/12/2018. Reconhecimento do crime único. Readequada a fração de aumento em razão do roubo circunstanciado. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e súmula n. 443, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos ocorridos nos dias 6/12/18 e 28/3/19. Penas redimensionadas. Mantido o regime inicial fechado. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.